Tribunal: TJBA
Processo: 8083261-97.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 8083261-97.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTROS (2)

ADVOGADO(S): MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA CARDOZO (OAB:BA8152-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITIV. VALOR DA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO, UNILATERAL, PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.º 1.113 - STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame
N
ecessário de sentença proferida em
M
andado de
S
egurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, no qual se objetiva a correção da base de cálculo do ITIV, a fim de que o imposto incida sobre o valor declarado da transação imobiliária (R$ 980.000,00 – novecentos e oitenta mil reais), e não sobre valor venal
fixado,
unilateralmente, pela Administração (R$ 2.574.493,75 – dois milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Administração Tributária pode fixar, de forma unilateral e prévia, base de cálculo do ITIV diversa do valor declarado pelo
C
ontribuinte, sem instauração do necessário processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ITIV corresponde ao
preço da propriedade
em condições normais de mercado, não estando vinculada ao valor venal utilizado para o IPTU.

4. O
montante
declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e compatibilidade com o valor de mercado, podendo ser afastado, apenas, mediante processo administrativo regular.

5. O Fisco não pode arbitrar previamente a base de cálculo, com fundamento em valor de referência estabelecido unilateralmente.

6. A desconsideração do
preço
declarado, sem instauração de procedimento administrativo, viola o art. 148 do CTN e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.
A
A
ção
M
andamental
constitui via adequada
à
proteção de direito líquido e certo quando comprovada, de plano, a ilegalidade da base de cálculo adotada pela Administração.

IV. DISPOSITIVO

10. Sentença confirmada.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Tema Repetitivo nº 1.113.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº. 8083261-97.2023.8.05.0001
, remetidos pela M. Juíza de Direito da

2
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
,
tendo como Interessados
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR, ANDRÉA SANTOS DE ANDRADE
e
CARLENO BARBOSA DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA.